Tribunal: TJSP
Processo: 1003714-39.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório julgada improcedente. Recorrente defende o preenchimento dos requisitos contratuais exigidos para contraprestação de pagamento de seu financiamento estudantil (FIES) pelas rés. Não acolhimento. Apelante não comprovou realização de trabalho voluntário semanal e o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório julgada improcedente. Recorrente defende o preenchimento dos requisitos contratuais exigidos para contraprestação de pagamento de seu financiamento estudantil (FIES) pelas rés. Não acolhimento. Apelante não comprovou realização de trabalho voluntário semanal e o pagamento da amortização do financiamento. Não tendo demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas, não é possível compelir as rés ao pagamento do financiamento estudantil contratado pelo autor. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.